Tribunal: TJMT
Processo: 0009892-91.2014.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009892-91.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 698.165.731-72 (VÍTIMA), MILTON CORREIA MENACHO - CPF: 691.156.801-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUSCITADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPRA E VENDA RELATADAS PELO ACUSADO – ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do acusado se as provas são aptas para demonstrar, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria do crime. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

2. É inviável a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa quando a prova coligida aos autos, as circunstâncias do fato, assim como as incoerências nos depoimentos prestados pelo recorrente, tornam inquestionável o conhecimento da origem ilícita do bem, restando caracterizado o elemento subjetivo hábil a tipificar a conduta atribuída.

3. Demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, não se cogita a desclassificação para o crime de receptação culposa. Aliás, vale destacar que não seria possível a esta Corte de Justiça fazê-lo, porquanto a ausência de descrição, na denúncia, do elemento subjetivo do tipo culposo – negligência, imprudência ou imperícia –, impediria qualquer modificação do tipo imputado sem antes efetivar-se a
mutatio libelli
(artigo 384 do Código de Processo Penal), providência obstada em segunda instância, conforme o Enunciado 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Milton Correia Menacho
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à data do fato, pela prática do delito de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Almeja a defesa a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal).

Em contrarrazões, a acusação rebate as alegações recursais, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
a motivação alinhada nas contrarrazões, sinaliza o desprovimento do recurso da defesa.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Milton Correia Menacho
foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à data do fato, pela prática do delito de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), porque, em tese,
no dia 14 de abril de 2014, por volta das 23h, em via pública de Tangará da Serra/MT, teria, supostamente, adquirido, em proveito próprio, uma motocicleta Honda TITAN 125, KS, ano 2002/2003, de cor vermelha, que sabia ser produto de crime.

A defesa interpôs apelação criminal, almejando a desclassificação para a modalidade culposa do delito, tese esta que não merece acolhimento.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 18646451, p. 01), dos Boletins de Ocorrência (id. 18646452, p. 01; e id. 18646462, p. 01), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 18646460, p. 01), do Auto de Depósito (id. 18646463, p. 01), do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 18646463, p. 02/03), além dos testemunhos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judicial.

Dentre esses elementos de prova, vale realçar que o Boletim de Ocorrência (id. 18646462, p. 01) e o depoimento prestado por
Erenildo Oliveira de Souza
na fase extrajudicial (id. 18646454, p. 02) comprovam que a motocicleta apreendida enquanto era conduzida pelo apelante é produto de furto, anteriormente perpetrado na cidade de Cuiabá, no dia 19 de abril de 2014.

Analisando os elementos de cognição amealhados, a fim de elucidar a autoria do delito, tem-se os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como o quanto alegado pelo recorrente nas duas fases procedimentais.

O policial militar
Thiago Henrique Amarante
, ouvido perante o juízo, alinhou que durante a abordagem, em razão de rondas de rotina, constatou-se que a motocicleta conduzida pelo acusado era produto de furto, não se recordando se o réu apresentou justificativa para isso naquele instante. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar
Rogério Sávio da Silva
na fase judicial.

O réu
Milton Correia Menacho
, ao ser interrogado em juízo, afirmou que precisava de uma moto para trabalhar e um rapaz estava vendendo o veículo. Fez a checagem em uma
lan house
e não verificou nada. Na época, pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) à vista, em dinheiro, pelo bem, sendo que não sabia qual o valor de mercado dela na data do fato. Possuía um espelho e um recibo da moto, porém não sabia quem era o rapaz que lhe alienou o bem, pois conheceu ele na rua, sendo que o alienante já havia lhe oferecido a moto anteriormente. Afirmou que “a moto estava alterada”, por isso não foi possível verificar a procedência ilícita. Ficou cerca de 02 (dois) meses com a moto e, na época do fato, não entregou o documento que afirmou que possuía para a Polícia.

A versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo e, conforme bem alinhado na sentença, são incapazes de desconstituir os elementos de cognição amealhados em sentido contrário. Nesse sentido, é de se atentar para as seguintes circunstâncias: a) a motocicleta foi adquirida sem que houvesse qualquer cuidado mínimo com a comprovação da relação de compra e venda, porque não foi apresentado o referido recibo ou espelho mencionados pelo acusado; b) não foi exigida a entrega da respectiva nota fiscal ou do documento do veículo; c) o veículo foi adquirido de uma pessoa desconhecida, que o réu não sabe descrever minimamente quem é; d) o valor mencionado pelo acusado como sendo aquele pago pelo bem, é absolutamente desproporcional, pois alega ter adquirido a motocicleta por R$ 800,00 (oitocentos reais) e, conforme se verifica, o valor de mercado do bem era estimado em R$ 2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais) (id. 18647452, p. 01).

Dessa forma, tem-se por comprovada satisfatoriamente a conduta delitiva imputada ao recorrente.

Saliente-se que o delito de receptação exige ainda, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, o apelante não logrou demonstrar convincente a versão que diz com a desclassificação do delito, na medida em que teria agido mediante culpa, por não aferir a procedência do veículo.

Conforme já discorrido, o acusado negou a prática do delito de receptação, todavia, a narrativa apresentada pelo réu, além de se evidenciar pouco credível, revela inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, especialmente no que diz respeito à circunstância de aquisição da motocicleta, conforme alinhado acima.

Com efeito, demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, não é possível cogitar a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Vale destacar que não seria possível a esta Corte de Justiça fazê-lo, porquanto a ausência de descrição, na denúncia, do elemento subjetivo do tipo culposo – negligência, imprudência ou imperícia –, impediria qualquer modificação do tipo imputado sem antes efetivar-se a
mutatio libelli
(artigo 384 do Código de Processo Penal), providência obstada em segunda instância, conforme o Enunciado 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Acaso fosse comprovada a prática do crime de receptação culposa, competiria ao Tribunal anular a sentença, determinando ao juízo de primeiro grau a aplicação do artigo 384 do diploma processual.

Nesse contexto, as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às incoerências nos relatos do acusado, deixam estreme de dúvidas que ele, de fato,
possuía conhecimento da origem espúria do bem
,

não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta para a modalidade culposa
.

Ante o exposto,
nego provimento

ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020